Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710911-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSAMARA MACIEL OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: MARCOS AURELIO RODRIGUES MATOS REPRESENTANTE LEGAL: JESSYCA MARTINS MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUSAMARA MACIEL OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ, nos autos da ação de inventário. Requer a agravante a gratuidade de justiça sob a simples declaração de que não possui condições de arcar com o pagamento de custas, honorários advocatícios sucumbenciais e demais despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, sem colacionar documentação hábil a atestar a alegada insuficiência de recursos. No entanto, compulsando os autos na origem, depreende-se que o mesmo pleito já foi indeferido pelo magistrado, em 29/11/2022, ocasião em que registrado expressamente que na ação de inventário “deve ser analisada a capacidade do espólio em arcar com as custas processuais”. Da aludida decisão, não houve recurso. Com efeito, especialmente considerando que as despesas processuais são de responsabilidade do espólio, que o valor das custas de processamento de um agravo perante o TJDFT não ultrapassa R$ 50,00 (cinquenta reais), e das informações constantes no questionário preenchido pela própria agravante, no qual noticia possuir casa própria e ser proprietária de mais de um imóvel, entendo não haver justificativa para o deferimento da benesse requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, com ou sem manifestação da parte, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator